Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704220-30.2020.8.07.0001 RECORRENTES: MATEUS ALVES OLIVEIRA, LUCAS ARAUJO MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que os condenou os réus Jhonatan Gonçalves de Oliveira, Mateus Alves Oliveira, Lucas Araujo Mota e Vanessa Rezende Gonçalves pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, e, para Mateus e Lucas, também pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). As defesas requerem nulidade processual por cerceamento de defesa, absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal e o reconhecimento de causas de diminuição de pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de acesso completo às interceptações telefônicas; (ii) examinar a suficiência de provas para condenação por associação para o tráfico e receptação; (iii) avaliar o pleito de redução de penas, com base no tráfico privilegiado e confissão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não prospera, pois, as mídias das interceptações telefônicas foram disponibilizadas e não houve demonstração de prejuízo efetivo, conforme entendimento consolidado em jurisprudência. 4. As provas apresentadas, incluindo laudos periciais, depoimentos e as interceptações telefônicas, comprovam a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. O envolvimento dos réus em atividade criminosa estável e permanente ficou evidenciado pelas conversas interceptadas. 5. A desclassificação para uso pessoal é inviável, dado o volume significativo de drogas apreendidas, incompatível com a alegação de uso próprio. 6. Quanto ao crime de receptação, as defesas não demonstraram boa-fé na aquisição dos celulares, sendo mantida a condenação, já que as circunstâncias indicam o dolo na receptação. 7. Na dosimetria, foi aplicada a atenuante da confissão espontânea para os réus Jhonatan, Lucas e Mateus, resultando em diminuição das penas. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas de Jhonatan, Lucas e Mateus. Vanessa teve seu recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; Lei 9.296/1996, art. 6o, §2o; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CP, art. 180, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1859963, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024 Os recorrentes apontam violação aos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, 155, 156 e 386, inciso V, do Código de Processo Penal, do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento do pedido absolutório, em razão da ausência de demonstração concreta da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e de receptação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, 155, 156 e 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004